Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “É de responsabilidade da instituição financeira, após a quitação do contrato, a baixa do gravame no registro do veículo junto ao departamento de trânsito competente” [ ] (Acórdão 1170694, 07114769220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No entanto, hipótese peculiar em que a instituição financeira tenta promover a baixa do gravame, negada pelo órgão de trânsito ao argumento de que o ato está condicionado a prévia regularização pelo apelante da inclusão do registro do gravame e solicitação de emissão de CRV. Caracterizada, pois, inexigibilidade da obrigação da credora apelada, obrigação que não lhe pode ser imputada, do que decorre não haver que se falar em possibilidade de reconhecimento dos alegados danos morais.

2. Recurso conhecido e não provido.